Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. COLAÇÃO DE GRAU. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do “pas de nullité sans grief”, aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC. A despeito da suposta ausência de intimação sobre documentos juntados a posteriori, nos autos não restou demonstrado qualquer prejuízo à parte, já que não foram considerados para o julgamento da pretensão inicial, de maneira que não resta configurado o cerceamento de defesa.
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC/02, extingue-se o poder familiar, no entanto, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele.
3. Diante da comunicação de que a ré colou grau no curso de ensino superior, inexistem nos autos indícios da existência de qualquer obstáculo ao exercício de atividade remunerada, encontrando-se a requerida habilitada a se colocar no mercado de trabalho, não se justificando a mantença da obrigação alimentar.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.